Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Processo : 0712867-41.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 230238006 da ação de execução de título extrajudicial n. 0009554-84.2014.8.07.0005) que, revendo as decisões de id. 188593464 e 192476612 na origem, concernentes ao arresto cautelar, determinou a liberação das quantias bloqueadas via SISBAJUD em favor da agravada UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, após preclusa a decisão. Fundamentou o juízo singular: [...] Superadas as prejudiciais, passo a análise do pedido de revogação do arresto cautelar (ID n. 188593464). O arresto cautelar de bens tem por objetivo evitar a dilapidação do patrimônio do executado, assegurando-se a execução por quantia certa não adimplida a tempo e modo determinados (art. 824 e seguintes do CPC). Por não receber disciplina própria, aplica-se as disposições concernentes à tutela provisória (arts. 300 a 302 do CPC). Sobre o tema, Otávio Joaquim Rodrigues Filho (Desconsideração da Personalidade Jurídica e Processo – ED. 2023; Revista dos Tribunais) leciona que “o arresto cabe nas situações em que há perigo concreto de ser frustrada a futura execução, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, embora a princípio os argumentos trazidos pela parte credora, corroborados pelo comparecimento espontâneo do devedor VALMIR ANTÔNIO DO AMARAL (ID n. 89497965), aduzindo a transferência de bens da RÁPIDO BRASÍLIA LTDA à UTB – UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA pelos sócios DORIVAL e LUIZA, ora executados, tenham demonstrado a imprescindibilidade do bloqueio cautelar de ativos financeiros sob risco de desfazimento de bens pelos réus, os elementos colididos a posteriori afastam o suposto receio do credor. O balanço patrimonial da UTB de 2023 (ID n. 221235642) evidencia que a sociedade empresária possui R$ 126.555.612,95 em bens em plena operação. Tal fato denota que a UTB possui liquidez suficiente à satisfação de eventual execução no valor do débito atual (R$ 45.109.334,18), caso procedente o IDPJ. Além disso, os réus aportaram no ID n. 221233323, decisão proferida nos autos de n. 0023885-33.2018.4.01.3400 pelo Juízo da 19.a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual fora reconhecida a inexistência de confusão patrimonial entre a UTB e o GRUPO AMARAL. Logo, a probabilidade do direito restou fragilizada. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo não subsistir o periculum in mora, pois substancial o patrimônio financeiro da parte ré, tampouco a probabilidade do direito, eis que a análise da vinculação da UTB com o GRUPO AMARAL, enquanto esta sucedida daquela, restou rechaçada pelo Judiciário Federal em outra oportunidade. Por fim, o art. 20 da LINDB dispõe sobre a necessidade de considerar as consequências práticas da decisão judicial. Na espécie, os documentos carreados nos anexos do petitório de ID n. 221233320, trazem a conhecimento desta magistrada que, desde o bloqueio de ativos financeiros no equivalente a R$ 8.001.844,25, a ré UTB – UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA tem promovido a venda de alguns de seus veículos de transporte para fazer frente ao pagamento de créditos trabalhistas e outros. Não se pode descurar que a UTB é concessionária de transporte coletivo urbano, e como tal, exerce atividade de alta relevância social, cujos usuários do serviços são – em sua grande maioria – consumidores hipossuficientes, que utilizam as linhas sob concessão da ré para se locomoverem ao trabalho, à escola, à unidade hospitalar e demais atividades cotidianas do entorno para o Distrito Federal. A manutenção do arresto cautelar, antes da decisão definitiva concernente ao IDPJ, pões em risco a manutenção produtiva da atividade empresarial, com efeitos direitos nos empregados da empresa e nos usuários do sistema de transporte. Gizadas estas considerações de desnecessárias outras tantas, diante da mudança fática verificada acima, revejo as decisões de IDs n. 188593464 e 192476612 concernente ao bloqueio de ativos financeiros em nome dos réus via sistema SISBAJUD. Após a preclusão, promova-se a transferência do valor de R$ 8.001.844,52 em favor da ré UTB PAGAMENTOS LTDA que, no prazo de 15 dias, deverá indicar seus dados bancários para a transferência. Escorada na alegação de que a privação desta cifra tem comprometido a atividade empresarial, o alvará será expedido em nome da própria sociedade empresarial. Mantenho o bloqueio do imóvel sob a matrícula n. 2.545 do 4.o RGI do Guará/DF. A EXEQUENTE-AGRAVANTE relata que, após 13 (treze) tentativas de pedido de reconsideração, os agravados conseguiram, por vias transversas, induzir o juízo a quo em erro e, assim, obter decisão que lhes fosse favorável, em violação a diversas normas jurídicas e, principalmente, contrariando decisão desta eg. 5a Turma Cível, já transitada em julgado. Alega que após o deferimento do arresto cautelar, em 09.04.2024, os agravados manifestaram inconformismo por 3 (três) vias distintas: (i) agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000; (ii) reclamação n. 0715834-93.2024.8.07.0000; (iii) 0717237-97.2024.8.07.0000; todos eles com o mesmo objetivo, pautados nos mesmos fatos e fundamentos, porém, com signatários distintos. Aponta que a 5a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000, “reconheceu expressamente que há uma alegação plausível do exequente no sentido de abuso de personalidade jurídica e de confusão patrimonial, fatos que, como definido na decisão agravada, autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade e que há indicativos de que a agravante UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA recebeu o patrimônio que seria dos devedores na execução (DORIVAL JOSUE DO AMARAL e LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL), fato que pode ter frustrado as buscas por patrimônios dos devedores para satisfação do débito”. Aduz que os agravados, ignorando as hipóteses constantes do art. 1.022 do CPC, opuseram embargos de declaração, sob o argumento de que os balanços (os mesmos apresentados no id. 221235642 e 229648103 na origem) comprovariam a existência de ativos suficientes ao pagamento da dívida, porém, rejeitados pela 5a Turma Cível, que mais uma vez confirmou o acerto do arresto cautelar. Assevera que os autos n. 0023885-33.2018.4.01.3400 da Justiça Federal não tem qualquer relação com os fatos e fundamentos aqui expostos, não forma coisa julgada e contraria os entendimentos firmados pelo eg. TJDFT, que reconheceu a confusão patrimonial e desvio de finalidade, bem assim determinou a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar a UTB. Acrescenta que “a fundamentação utilizada pela decisão proferida na execução fiscal sequer poderia ser aplicada ao IDPJ movido pela ACRUX, pois foi baseada em normas pertinentes ao Direito Tributário, sem que sequer fossem analisados os fundamentos jurídicos apresentados pela ACRUX no processo de origem”. Destaca que “a 1a Turma Cível desse e. TJDFT já decidiu, no agravo de instrumento no 0704496-35.2018.8.07.0000, que há abuso da personalidade na atuação de DORIVAL e LUZIA em conluio com seus filhos e a empresa UTB”. Diz que nada justifica a revogação do arresto, porquanto todos os fatos e fundamentos constantes da petição de id. 230238006 já foram analisados e rechaçados pelo juízo originário e pela 5a Turma Cível, inclusive o balanço patrimonial, datado de 2023, o qual não pode ser considerado fato novo. Observa que a 5a Turma do TJDFT foi enfática ao reconhecer que a decisão proferida no IDPJ no 0023885-33.2018.4.01.3400 “não tem qualquer efeito vinculante em relação ao que se discutiu nesta sede recursal e no juízo na origem”. Frisa que “independente das decisões proferidas em outros processos, fato é que a ACRUX demonstrou e comprovou categoricamente o estratagema de blindagem patrimonial orquestrado pelos devedores originários em conluio com os devedores, com o intuito fulcral de fraudar seus credores”. Afirma que apesar de o juízo singular ter considerado que o balanço da UTB “possui liquidez suficiente à satisfação de eventual execução no valor do débito atual”, trata-se de balanço já rechaçado pela 5a Turma Cível, de exercício financeiro de 2023, que não comprova a atual situação financeira da UTB, sendo absolutamente inidôneo e obscuro. Justifica a manutenção da medida cautelar ao fato de que os executados tentam se esquivar do pagamento de suas dívidas através de fraudes praticadas em conluio com os agravados. Considera que “uma vez que desbloqueada as contas da UTB, eles certamente irão ocultar os valores bloqueados por meio da constituição de novas empresas”. Defende, subsidiariamente, que seja vinculado o desbloqueio à apresentação de apólice de seguro garantia. Pede a concessão da liminar para manter o arresto e, ao final, a reforma da decisão atacada. Contraminuta pela manutenção da decisão agravada (id. 70759864). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial, o periculum in mora. De fato, nenhum prejuízo decorre à agravante pelo prosseguimento imediato do feito. Isso porque o juízo originário determinou aguardar-se preclusão da decisão atacada. Logo, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se as partes. Após, tornem conclusos para julgamento. Brasília – DF, 11 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator